Tribunal: TJSP
Processo: 2103617-10.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão - Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inobservância de oposição ao julgamento virtual – Anulação do acórdão para posterior julgamento em sessão presencial - Embargos acolhidos.